Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706754-56.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARQUES LIMA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 15/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR